Tribunal: TJMT
Processo: 1044117-10.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044117-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEIMESON MONTEIRO CANHETE - CPF: 017.510.521-92 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL KENNEDY - CNPJ: 03.817.910/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

Nº Recurso:
1044117-10.2022.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s)/Recorrido(s):
JEIMESON MONTEIRO CANHETE/TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Recorrida(s)/Recorrente(s):
JEIMESON MONTEIRO CANHETE/TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO OU NO REGIMENTO INTERNO – CONTRATO DE SEGURO – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA PELA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se no presente caso da interposição de dois recursos inominados.

Visam os recorrentes reformar a sentença prolatada no id. 167263273, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando a reclamada
Tokio Marine Seguradora S.A
.
ao pagamento do importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao
pagamento da quantia de R$ 2.119,74
(dois mil cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos), referente ao prêmio de seguro contratado, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Da sentença recorreram o
reclamante
, objetivando a
majoração
dos
danos morais
e a
atribuição da responsabilidade civil ao condomínio e/ou síndico
, a ensejar a
cobertura do seguro no limite máximo
, e a
seguradora reclamada
, alegando
legalidade da negativa administrativa
, de acordo com as previsões contratuais da apólice e a
ausência dos requisitos para o pagamento de danos morais
.

O reclamante
apresentou contrarrazões no
id. 168648178. O reclamado apresentou contrarrazões no id. 168238653, ambos pugnando pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor afirma que é morador do condomínio reclamado, de onde teve seu veículo furtado, o qual depois foi recuperado pela polícia, contudo, com avarias. Alega que solicitou a cobertura das avarias do referido automóvel junto à empresa de segurança contratada pelo condomínio, segunda reclamada, a qual foi negada.

O Juízo sentenciante entendeu pela ausência de responsabilidade do condomínio reclamado pelos danos sofridos, bem como que a relação de consumo perante a seguradora demandada restou caracterizada, sendo a negativa de cobertura suficiente para presumir a existência do dano moral na modalidade subjetiva, além da necessidade de ressarcimento de valor a título de danos materiais. Vejamos:

“Destaca-se que o cerne da presente ação é a existência ou não de recusa abusiva de cobertura e o direito ao recebimento de indenização por dano moral decorrente desta falha.

A parte promovente comprovou sua condição de morador e beneficiário do seguro, comprovou que houve furto dentro do condomínio e avarias no veículo recuperado, e que houve negativa de cobertura dos prejuízos, nos termos do artigo 33, I, do Código de Processo Civil.

A promovida confessou a contratação e não justifica a recusa de atendimento da solicitação do pagamento do seguro, e apenas faz meras alegações sobre os danos do veículo, mas sem apresentar laudo de vistoria.

Além do mais, considerando que se trata de contrato de adesão, é importante a aplicação da compreensão mais simples do contrato que é a cobertura dos danos em caso de furto. O fato do veículo ter sido recuperado no mesmo dia não justifica a negativa e nem transforma o furto em tentativa de furto.

Assim, a negativa de cobertura configura conduta ilícita da promovida.”

Pois bem, cumpre ressaltar que a responsabilidade da recorrente/reclamada Tokio Marine Seguradora S. A. como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:

"
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
(grifei)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Por sua vez, no que tange aos danos morais, constata-se que restaram caracterizados, como bem consignou o
decisum
recorrido, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da reclamada,
decorrente da negativa de cobertura do sinistro noticiado nos autos
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA –
CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Diante da comprovação de que o contrato de seguro fora celebrado em nome da parte promovente, possui esta legitimidade ativa para reclamar contra falha na prestação do serviço de seguro. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente de trânsito, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura.
A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº 1000049-55.2018.8.11.0052. Relatora: Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)
.
Destaquei.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Ademais, relativamente ao
quantum
indenizatório, o STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais:

“
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
”

(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Com efeito, é sabido que, para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que foi feito na sentença recorrida.

Assim, a indenização por dano moral fixada pelo Juízo de origem no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
é razoável, pois representa para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento que teve, de modo que não significa enriquecimento sem causa, produzindo no causador do dano impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Desse modo, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida no tocante à condenação da seguradora recorrente,
não havendo que se falar em majoração dos danos morais ou em afastamento destes por ausência dos requisitos legais.

Por fim, quanto à pretensão de reforma da sentença referente ao reconhecimento da ausência de responsabilidade civil do condomínio, tem-se que a sentença não merece reparos.

Isso porque de fato a responsabilidade do condomínio, em tais situações, deve estar prevista em sede de convenção, o que não se observou nos autos.

AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM.
NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum.
A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 9.107/MG, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/8/2011.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024